Tribunal: TJES
Processo: 5010929-15.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010929-15.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros

APELADO: JUCILENIA DEUS DE MATOS

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização, declarando a nulidade de contrato de consórcio por dolo, em razão de falsa promessa de contemplação imediata. A sentença condenou a administradora de consórcios e a empresa representante, de forma solidária, à restituição integral de R$ 74.385,82 e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. A apelante sustenta a validade das cláusulas contratuais e alega a ocorrência de dolo bilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confirmação da ausência de promessa de contemplação em auditoria telefônica caracteriza dolo bilateral capaz de afastar a nulidade do contrato; (ii) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou após o encerramento do grupo de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova emprestada de ação penal com sentença transitada em julgado demonstra que as prepostas da representante comercial praticavam o crime de estelionato, induzindo consumidores a erro mediante falsas promessas de liberação de crédito em curto prazo.

4. O dolo das vendedoras vicia a vontade do consumidor desde a origem do negócio jurídico, tornando as cláusulas de advertência e os questionários de pós-venda meramente formais e inócuos diante da fraude estruturada.

5. A "confirmação" dos termos contratuais pela consumidora durante a auditoria não configura má-fé, mas sim o último estágio do induzimento malicioso, pois os vendedores treinavam as vítimas para mentirem sob a ameaça de não liberação do crédito.

6. O reconhecimento do dolo como causa determinante da nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil.

7. A tese da devolução de valores apenas após o encerramento do grupo, fixada no REsp 1.119.300/RS pelo STJ, aplica-se apenas aos casos de desistência voluntária e lícita, não incidindo em hipóteses de anulação por ilícito civil e penal.

8. A frustração do projeto de aquisição de imóvel e a privação de economias por meio de golpe estruturado excedem o mero abalo contratual, justificando a manutenção do quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dolo praticado por representantes de administradora de consórcio, mediante falsa promessa de contemplação, anula o negócio jurídico e obriga a restituição imediata e integral das parcelas pagas.

2. O treinamento de consumidores por vendedores para omitirem a fraude em auditorias não caracteriza dolo bilateral, mas sim o exaurimento do induzimento ao erro.

3. A restituição de valores em caso de nulidade contratual por vício de consentimento deve ser imediata, não se aplicando as regras de desistência voluntária de grupos de consórcio.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 145 e 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; TJES, Apelação Cível nº 5002157-63.2023.8.08.0030, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.,
em razão da Sentença (id.
18558097
) proferida nos autos da ação ordinária c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de
PRIME REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante à devolução imediata dos valores pagos, e ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (id.
18558098
) alega a Apelante, em síntese, que: I) não houve vício na contratação tendo em vista que a Apelada declarou ciência de que a empresa não comercializa cotas contempladas e que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance; II) a gravação da ligação de pós-venda demonstra que a Apelada afirmou expressamente estar ciente de todos os termos contratuais; III) inexistiu conduta dolosa por parte da Administradora, devendo ser reconhecido o dolo bilateral, uma vez que a Apelada teria mentido na ligação de controle de qualidade para obter vantagem indevida; IV) a restituição dos valores pagos não deve ser imediata, mas sim ocorrer conforme a Lei nº 11.795/2008, mediante contemplação da cota excluída ou ao final do grupo; V) é lícita a retenção de valores a título de taxa de administração, seguro de vida e cláusula penal; VI) não restou configurado o dano moral, tratando-se de mero dissabor, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id.
18558103
), sustentando a manutenção integral da sentença em razão da comprovação de fraude e estelionato e requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
12
de maio
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010929-15.2023.8.08.0030

APELANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: JUCILENIA DEUS DE MATOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora, ora apelada, alega ter sido vítima de vício de consentimento ao aderir a grupo de consórcio sob a falsa promessa de contemplação imediata.

A sentença impugnada (id. 18558097) julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do negócio jurídico por dolo (art. 145 do Código Civil), condenando as rés, de forma solidária, à restituição imediata e integral do valor de R$ 74.385,82 (setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), além do pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que o cerne da insurgência recursal repousa na suposta validade das cláusulas contratuais que negam a promessa de contemplação e na tese de dolo bilateral.

Todavia, a realidade fática delineada nos autos, corroborada por robusto acervo probatório, aponta para uma conclusão diametralmente oposta à pretendida pela apelante.

Na espécie, a prova emprestada da Ação Penal nº 0004292-70.2022.8.08.0030, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal de Linhares, revela-se determinante, ante a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado reconhecendo que as sócias da corré PRIME REPRESENTAÇÕES praticaram crime de estelionato contra dezenas de consumidores, dentre eles a apelada.

O
modus operandi
consistia em atrair pessoas vulneráveis com anúncios de venda de imóveis e induzi-las a erro mediante o pagamento de “entradas” expressivas sob a garantia de liberação do crédito em curto prazo.

Portanto, no caso dos autos, a tese de “dolo bilateral” invocada pela administradora, sob o argumento de que a autora mentiu ao responder ao questionário de pós-venda não merece acolhimento.

Isso porque, ao confrontar a alegação recursal com na realidade fática exposta nos autos, observa-se que a “confirmação” dada pela consumidora no contato telefônico não decorreu de má-fé ou intenção de lesar o grupo de consórcio, mas foi o último estágio do induzimento malicioso.

A instrução criminal demonstrou que os vendedores “treinavam” as vítimas para que omitissem a promessa de contemplação durante a auditoria, sob pena de não liberação do crédito. Assim, a vontade da apelada já estava viciada
ab initio
pelo dolo das prepostas, tornando as cláusulas de advertência meramente formais e inócuas diante da fraude perpetrada.

Com efeito, uma vez reconhecido o dolo como causa determinante da nulidade do negócio jurídico (art. 145 do Código Civil), as partes devem retornar ao estado anterior, conforme preceitua o art. 182 do mesmo diploma legal.

Impende ressaltar que não se aplica ao caso dos autos, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.119.300/RS, que prevê a devolução de valores apenas após o encerramento do grupo, uma vez que referido entendimento destina-se aos casos de desistência voluntária e lícita do consorciado, o que não se confunde com a anulação por ilícito civil e penal.

Destarte, a restituição deve ser imediata, integral e sem qualquer retenção de taxas ou cláusulas penais, pois não houve relação contratual válida a sustentar tais descontos.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência desta egrégia Câmara em situação análoga a dos autos, envolvendo as mesmas requeridas,
in verbis:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO.
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTELIONATO INCONTROVERSO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma vez presentes elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide e ausente a indicação fundamentada sobre outras provas a produzir, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Nos termos da jurisprudência pátria, “a mera alegação de promessa de contemplação em consórcio, desacompanhada de prova robusta, não caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato” (TJMG. Apelação Cível 1.0000.21.216731-6/002, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 11/07/2025).

3.
No caso dos autos, restou comprovado o prejuízo causado aos apelados e há prova robusta de que eles foram induzidos a erro sob a promessa de falsa contemplação em consórcio, inclusive mediante condenação das apelantes por estelionato em razão de fraude em consórcio.

4. Assim,
deve ser reconhecida a nulidade do contrato de consórcio firmado, com a imediata devolução dos valores adimplidos pelos consorciados.

5. Considerando a conduta ilícita das apelantes e os danos ocasionados em razão da frustração do negócio jurídico pactuado, ocorreu lesão aos direitos de personalidade dos apelados, sendo devida a indenização por danos morais, de modo que é proporcional e razoável a quantia arbitrada (R$ 3.000,00 para cada autor).

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5002157-63.2023.8.08.0030; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25/03/2026)

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela apelada extrapola o mero inadimplemento contratual.

A frustração do projeto de aquisição da casa própria, aliada ao sentimento de ter sido vítima de um golpe estruturado, sendo privada de suas economias, atenta contra a dignidade e a estabilidade emocional da consumidora.

Assim, sopesadas as circunstâncias dos autos, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à gravidade da conduta das rés.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.